Tribunal: STF
Processo: ARE 832682
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-14
Data de publicação: 2014-10-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. RELAÇÃO DE TRABALHO. MANUTENÇÃO DE EX-EMPREGADO EM PLANO DE SAÚDE CUSTEADO PELO EMPREGADOR. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.